Tribunal: TJMT
Processo: 1021962-29.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021962-29.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Locação de Móvel, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CASTOR SERVICOS EM MECANICA PESADA LTDA - CNPJ: 20.964.978/0001-80 (EMBARGADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), VALDENIR COSME DE PAIVA - CPF: 478.985.342-04 (EMBARGADO), YARA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 002.584.191-21 (EMBARGADO), CALDEIRA & AMORIM FERREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 12.612.514/0001-87 (EMBARGANTE), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por : CALDEIRA E AMORIM FERREIRA LTDA, em face de decisão monocrática proferida em sede de apelação nos autos sob n. 1021962-29.2.018.811.0041, que tramita originalmente perante a 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a decisão monocrática que consta de ID Num. 202525681 entendeu esta relatoria pelo parcial provimento do Recurso para reformar a sentença no sentido de reduzir a multa pela rescisão do contrato ora discutido, para o patamar 20% (vinte por cento),sobre o valor das parcelas restantes, devidamente atualizados com correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 20% (vinte por cento), pró rata, sobre o valor atualizado da causa a ser apurado em liquidação de sentença. Por fim, cada parte arcará com 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais.

Em apertada síntese, (i) alega o ora embargante em suas razões sob ID. Num. (202525681) que há omissão e contradição na r. acordão, argumentando que ouve erro in procedendo na decisão monocrática, visto que o embargado tinha total conhecimento dos termos do contrato hora discutido, que inclusive descumpriu 80% do referido contrato. Assim, pugna pelo provimento do presente Embargos para que prevaleça o acordado nas clausulas contratuais, assim, requer sejam estes Embargos de Declaração conhecidos e providos. Por fim, pugna pelo acolhimento do Recurso para sanar a omissão e contradição apontada.

Contraminuta (id. 202852196)

Síntese necessária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que a referida decisão combatida expressamente pautou sobre a matéria apontada como omissa e contraditória, senão:

“(...)

Apesar de lícita a estipulação de cláusula penal na hipótese de rescisão unilateral do contrato, excessivo o valor da multa fixada no valor correspondente a 50% das mensalidades restantes, que estabelece obrigação abusiva e “coloca o consumidor em desvantagem exagerada” (artigo 51, inciso IV, da Lei número 8.078/90). Assim, a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”), razoável a redução do valor da multa para 20% (vinte por cento) do valor das mensalidades restantes, notando-se que o valor da mensalidade correspondia a R$ 1.700,00 à época da rescisão (em janeiro de 2018, e que o término da relação contratual ocorreria 24 meses depois. Vejamos: “AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA. PROCEDÊNCIA, EM PARTE, NA ORIGEM. MINORAÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA CONTRATUAL. CIÊNCIA DA ALUNA ACERCA PACTUAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. RECORRIDA QUE DESISTIU DO CURSO ANTES DO INÍCIO DAS AULAS. CLÁUSULA PENAL PACTUADA EM 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO, CONTUDO, QUE SE DEMONSTRA DESPROPOCIONAL E ABUSIVA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO EVIDENCIADA. REDUÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) QUE SE DEMONSTRA ADEQUADA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5000707-13.2020.8.24.0235, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Paulo Marcos de Farias, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Thu Jul 07 00:00:00 GMT-03:00 2022). APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Manifestação de interesse pelo cancelamento devidamente feita. Cobrança devida relativa somente ao período efetivamente cursado. Não há que se falar em extinção da execução por falta de pressupostos legais. Planilhas de débitos que foram apresentadas de forma clara. Não se vislumbra abusividade da multa compensatória de 20%. Multa que tem como finalidade a compensação dos prejuízos causados pela rescisão antecipada do contrato. Recursos desprovidos. (TJ-SP - AC: 10162394720198260309 SP 1016239-47.2019.8.26.0309, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 6/07/2022, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 6/07/2022) . APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET. INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE. PROVA. RESCISÃO CABÍVEL. CULPA DA CONTRATANTE RECONHECIDA. MULTA RESCISÓRIA. CABIMENTO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I- Pela teoria da asserção, tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de rescisão contratual aquele que figurou no instrumento da avença como contratado e sua empresa individual, que efetivamente forneceria o serviço. II- É possível a rescisão do contrato de prestação de serviço de buffet para festa de casamento requerida pela contratante, com devolução das parcelas pagas. III- Havendo previsão contratual expressa de cobrança de multa rescisória de 50% do preço ajustado, o percentual merece redução, com amparo no art. 413 do CCB, devendo ser decotado da quantia a ser restituída. IV- Comprovado que foi a contratante quem deu causa à rescisão, ao inadimplir o contrato muito antes do fortuito que ensejou o falecimento de seu noivo, deve arcar com a multa volitivamente avençada. V- A contratada não tem responsabilidade civil de pagar indenização por dano moral à contratante se foi esta quem inadimpliu o contrato. VI- Recurso conhecido, preliminar acolhida e mérito parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 10000204679310001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2021). Com essas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a multa pela rescisão do contrato ora discutido, para o patamar 20% (vinte por cento),sobre o valor das parcelas restantes, devidamente atualizados com correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 20% (vinte por cento), pró rata, sobre o valor atualizado da causa a ser apurado em liquidação de sentença. Por fim, cada parte arcará com 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais. como voto.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024